Tribunal: STF
Processo: ADI 2881
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. POLÍCIA CIVIL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. C.F., art. 21, XIV. Lei Distrital
2.939/02.
I. - Competência privativa da União para organizar e
manter a Polícia Civil do Distrito Federal: competência da União
para legislar, com exclusividade, sobre a sua estrutura e o regime
jurídico do seu pessoal. Precedentes do STF.
II. - ADI julgada
procedente.